Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-74.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000296-74.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AVANCAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra AVANCAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente dos créditos tributários e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação; e (ii) estabelecer se houve inércia processual apta a configurar a prescrição intercorrente na hipótese concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública viola os arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, configurando nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 4. O reconhecimento válido da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, inclusive com a intimação da Fazenda após o decurso do prazo de cinco anos de inércia subsequente ao ano de suspensão. 5. Segundo o precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566), o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, desde que precedido de citação válida ou tentativa frustrada acompanhada da suspensão formal. 6. No caso concreto, inexistiu citação ou tentativa frustrada, tampouco foi efetivamente expedida carta citatória após o despacho inicial; logo, não se inaugurou o prazo de suspensão e, por consequência, tampouco o de prescrição intercorrente. 7. A paralisação do feito decorreu de falha nos mecanismos do Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos atribuíveis ao Judiciário não configura prescrição. 8. A jurisprudência do TJ/BA rechaça a extinção por prescrição intercorrente quando ausente a oitiva da Fazenda Pública e constatada a inércia do juízo na condução do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, 7º e 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação Cível nº 0756974-13.2014.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 13.07.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0172039-49.2004.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 22.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000296-74.2016.8.05.0044 em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado AVANCAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, DAR PROVIMENTO ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal de origem, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237